Tribunal: TJSP
Processo: 2173199-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2173199-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ROBERTO
ERIK DE LIMA, Impetrantes JANETE VIDAL e ARIANI S. KRUGER GULARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173199-34.2020.8.26.0000 -Voto no 13417
2
Habeas Corpus no 2173199-34.2020.8.26.0000
Impetrantes: Janete Vidal e Ariani Sirineu Kruger Gularte
Paciente: Roberto Erik de Lima
Comarca: São Paulo
Voto no 13417
Habeas corpus. Roubo. Prisão cautelar justificada.
Gravidade concreta do delito e reincidência específica do
paciente.
Pandemia
COVID-19.
Custódia
mantida.
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelas advogadas Janete Vidal e Ariani Sirineu Kruger Gularte, em favor de
Roberto Erik de Lima, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do d. Juízo do 13a Vara do Foro Central
Criminal da Barra Funda/SP, que decretou sua prisão preventiva.
Assevera as impetrantes que o paciente foi preso na data de
27 de março de 2020, por supostamente ter praticado a conduta tipificada
no art. 157, caput, c. c. art. 14, inciso II, ambos do CP, sendo a prisão
convertida em preventiva. Assevera que não estão presentes os requisitos
da custódia cautelar, pois tem ocupação lícita e residência fixa. Ainda,
atualmente, tendo em vista a pandemia do Covid-19 e a recomendação do
CNJ, faz jus à responder o feito em liberdade, havendo risco concreto à sua
saúde caso permaneça encarcerado e sob condições precárias de saúde e
confinamento conjunto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173199-34.2020.8.26.0000 -Voto no 13417
3
O pedido de liminar foi indeferido pelo despacho de fls.
45/47. Em seguida, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 51/61).
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante pela
prática do crime de roubo tentado e teve a prisão convertida em preventiva
(cf. fls. 32/34).
Na decisão que converteu a prisão do paciente em
preventiva, constou que: “Analisando os presentes autos, verifico que
estão formalmente em ordem, uma vez que, lavrado o flagrante, foram
colhidos os depoimentos da vítima, das testemunhas, bem como o
Indiciado foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais.
Observo, ainda, que foi fornecida a devida nota de culpa ao Indiciado, e
que todos os documentos estão assinados pela autoridade policial. Diante
disso, presente a situação de flagrante próprio, prevista no art. 302, I,
CPP, homologo o auto de prisão e ratifico o estado de flagrância, dadas
as circunstâncias em que foi detido o Indiciado. Ressalto, ainda, que se
fazem presentes indícios suficientes de autoria, bem como prova da
existência do crime roubo tentado, conforme os depoimentos das
testemunhas e da vítima. Conclui-se que é indispensável a conversão da
prisão em flagrante em preventiva, a fim garantir a ordem pública. A
garantia da ordem pública faz-se necessária, uma vez que, solto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173199-34.2020.8.26.0000 -Voto no 13417
4
Indiciado poderá voltar a praticar as condutas delituosas, tornando a
roubar, o que, em se tratando de crime de extrema gravidade, que abala o
meio social, merece maior reprovabilidade. Ademais, o Indiciado é
reincidente específico e o crime em concreto é grave, pois cometido com
uso de violência real contra a vítima, de noite” (fls. 32/34).
Pois bem. Analisando a decisão que manteve o réu no
cárcere, não há nada a ser alterado. Foram consideradas as circunstâncias
específicas do feito, as provas da materialidade, dos indícios de autoria e a
necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação
da lei penal, principalmente em razão da gravidade do delito e,
principalmente, sua reincidência específica.
Mesmo levando-se em conta os efeitos da crise sanitária, a
prisão do paciente é medida a mais adequada para garantir a ordem
pública, porquanto, em liberdade, o indiciado a coloca em risco, agravando
o quadro de instabilidade que há no país.
A questão relativa à recomendação do CNJ (soltura em
crimes não violentos) não é vinculante ao magistrado e não o impede da
análise dos requisitos e ressaltar que medidas preventivas nas unidades
prisionais podem ser tomadas em relação aos que ingressam das ruas.
Assim, realmente, a manutenção da prisão é lastreada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173199-34.2020.8.26.0000 -Voto no 13417
5
elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos,
justificando-se satisfatoriamente sobre a presença dos requisitos legais,
motivo pelo qual não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a inquinar
referido ato, tampouco a ausência de fundamentação do julgado.
No que tange à pandemia, lamentavelmente, a população
mundial está passando por um momento de aflição, temerosa com as
consequências da expansão das infecções pelo coronavirus, causador da
doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento
domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe
de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados
necessários e venham a falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa
Defesa, temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese
o louvável esforço envidado pelo defensor, a pretensão não merece
acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173199-34.2020.8.26.0000 -Voto no 13417
6
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema
de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti:
"...a crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise
de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade
em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente
tutelados na norma penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto,
no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas
em geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus,
valendo dizer que sequer há prova de que o paciente encontra-se em grupo
de risco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173199-34.2020.8.26.0000 -Voto no 13417
7
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia
nas unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de
visitantes aos detentos.
Nestas circunstâncias, está devidamente justificada a
custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do habeas corpus.
Ante o exposto, denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR